Tribunal: TJMT
Processo: 1055595-15.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1055595-15.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GISLEIDE DE BARROS NETO - CPF: 025.482.971-60 (RECORRENTE), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), LUIS GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 310.440.618-98 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA AFASTADA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – EXTRATOS BANCÁRIOS E CONTRATOS ASSINADOS -
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELA PARTE AUTORA

- INEXISTÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – INSCRIÇÃO DEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id.
167988276
, que acolheu os embargos declaratórios opostos nos autos e julgou improcedente o pleito inicial
.

Ainda, condenou a parte autora em litigância de má-fé ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir da data do ajuizamento da ação (Súmula 14 do STJ), e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data do trânsito em julgado (§ 16 do art. 85 do CPC).

Em argumento recursal, a recorrente alega a ausência de relação jurídica entre as partes, a inexistência de litigância de má-fé, bem como a ocorrência de danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido, em preliminar, impugna o pedido de justiça gratuita. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, visto ter sido concedida na decisão prolatada no id. 167988282, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Segundo consta da petição inicial, a autora
teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pelo reclamado, em razão do débito no valor de
R$ 1.377,02 (um mil e trezentos e setenta e sete reais e dois centavos),
que afirma desconhecer.

O reclamado, em sede de contestação
(ids. 167988218 e 16798821221),
anexou aos autos cópia da CTPS da autora, extratos bancários, além da proposta de abertura de conta e termos de contratação de pacote de serviços e cheque especial protegido,
devidamente assinados,

os quais não foram impugnados de forma específica pela reclamante
, evidenciando a existência de relação jurídica entre as partes.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. NATURA.
RELAC

AO JURIDICA E ORIGEM DO DEBITO COMPROVADAS.
FICHA CADASTRAL JUNTADA AOS AUTOS.
AUSE

NCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RECLAMADA
. NEGATIVAC

AO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCICIO REGULAR DE DIREITO. AUSE

NCIA DE PROVA DO PAGAMENTODA DIVIDA.
RECURSO PROVIDO. Se a empresa Recorrente comprova a existê
n
cia de relaç
ã
o jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigaç
ã
o, conforme ficha cadastral e cópia dos documentos pessoais da autora juntados aos autos,
os quais não foram impugnados especificamente pela consumidora, e ausente a prova do pagamento do débito, a negativaç
ã
o do nome da consumidora nos órgãos protetivos, em razão da inadimplê
n
cia do referido débito, não é ilegal, pois configura a pratica de exercício regular de direito e não gera dano moral
. Constatada a inadimplê
n
cia da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteç
ã
o ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito.
(TJ-MT. Recurso Inominado nº 1003077-38.2016.8.11.0040. Relator: Dr. Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, Julgado em 07/08/2018). Destaquei.

Logo, entendo que o recorrido agiu em exercício regular de seu direito ao inscrever o nome da recorrente no órgão de proteção ao crédito, diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual, não havendo que se falar, portanto,
em declaração de inexistência de débito, nem mesmo em ocorrência de danos morais
.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pese as alegações da recorrente, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou a MMª Juíza sentenciante.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2023